Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DESCONTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido.

2.

Em síntese, a Autora informa que que identificou que o banco recorrido passou a descontar indevidamente de sua conta corrente do período entre março/2016 a setembro/2018 valor referente a contratação de
seguro de vida
, que alega desconhecer. Assim, busca a restituição do valor descontado no importe de R$1.691,25, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de determinar a cessação dos descontos realizados em conta bancária, ainda, condenou a instituição financeira a restituição do valor de R$ 3.385,50 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título de repetição do indébito corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

4.

A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos na conta corrente da Autor, provenientes de suposto contrato de seguro de vida que não foi colacionado aos autos.

5.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

6.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do contrato de seguro de vida discutido nos autos.

7.

Por fim, entendo cabível a condenação da instituição financeira em danos morais, visto que a conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ao descontar valores indevidamente da Autora, serviços não contratados.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

9.

No que tange aos consectários legais fixados na sentença acerca da condenação em danos morais, também não comporta reforma. Em que pese a Autora desconhecer a contratação dos descontos em análise, vislumbro que o consumidor é correntista do banco réu, sendo caso de relação jurídica contratual.

10.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021